Tribunal: STF
Processo: Rcl 46579
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM A DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    I – A análise dos autos demonstra que o acórdão ora atacado examinou de forma adequada a matéria e apreciou, inteiramente, as questões que se apresentavam. 



    II – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que será determinada a baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão, nos casos em que os sucessivos embargos tenham caráter meramente procrastinatórios. Precedentes. 



    III – Embargos de declaração não conhecidos e determinada a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.